Tribunal: TJMT
Processo: 1017507-33.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017507-33.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS FIGUEREDO - CPF: 433.038.541-49 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APEÇÃO CÍVEL - AÇÃO DENOMINADA DE “COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA” – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTERMEDIADORA – TEORIA DO RISCO-EMPREENDIMENTO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DESCASO DA EMPRESA APELANTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1-
“
Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário”.
(AgInt no AREsp 868.509/SP).

2-
"É firme, na jurisprudência, o entendimento no sentido de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.”
(REsp n. 1.689.179/SP). Logo, se o Autor/Apelado alega que a Recorrente foi intermediadora do negócio e que o preço pelo produto não entregue
foi pago mediante boleto bancário, por intermédio da empresa Recorrente, ela deve integrar o polo passivo da demanda.

3-
“O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços”
. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020). No caso, é incontroverso que a Recorrente integrou a cadeia de consumo; assim, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao Recorrido.

4- Comprovado que o Apelado pagou pelo produto e não recebeu a mercadoria, tem direito a ser restituído daquele montante.

5- O transtorno decorrente do descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização por dano moral. No caso, contudo, o Recorrido comprovou as inúmeras tentativas de receber o produto adquirido (pneus) ou o valor despendido e não logrou êxito. Ou seja, o dano moral configura-se pelo descaso da Apelante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 1017507-33.2021.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Mercadopago.com Representações Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da “Ação Cominatória e Condenatória” ajuizada por
Manoel Messias Figueiredo
.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente foi rejeitada e, no mérito, pedidos do Recorrido foram julgados procedentes.

A Apelante foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária INPC a partir da sentença, bem como a restituir a importância de R$ 483,54 (quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de 1% (um por cento) a partir da citação, além de arcar com as verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% (dez por cento), do valor da condenação.

Nas suas razões recursais, a Apelante alega que não há interesse processual e pede que o processo seja extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), sob o argumento de que o Recorrido não tentou resolver a celeuma extrajudicialmente.

Insiste na tese de que é parte ilegítima para responder aos termos da demanda, pois atua como mera gerenciadora de pagamentos, não é responsável pelo fornecimento dos produtos.

No mérito, sustenta que não falhou na prestação do serviço.

Aduz que não há dano material a ser indenizado, porque o Recorrido não comprovou que foi a Apelante quem deu causa ao prejuízo.

No que tange ao dano moral, alega que o Apelado não trouxe qualquer documento ou fato que comprova o nexo de causalidade entre o serviço por ela (Apelante) prestado e a alegada ofensa moral.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 140573236.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 06 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelado Manoel Messias Figueiredo ajuizou a demanda em desfavor da empresa Apelante, sob a tese de que, em 15/04/2021, adquiriu quatro pneus pelo preço de R$ 483,54 (quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), cujo montante foi pago mediante boleto bancário, por intermédio da empresa Recorrente.

Alegou que, embora tenha promovido reclamação administrativa, não recebeu o produto.

Assim, promoveu o feito, requereu a restituição do valor pago e indenização por dano moral.

Os pedidos foram acolhidos.

A Apelante foi compelida a restituir o valor despendido, bem como a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ambos com os consectários legais.

Inconformada, a Apelante alega que
falta

interesse processual
ao Recorrido e pede que o processo seja extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), sob o argumento de que o Apelado não tentou resolver a celeuma extrajudicialmente.

A tese não prospera. Primeiro, porque os
e-mais
carreados para os autos com a petição inicial deixa evidente que o consumidor tentou, por várias vezes, resolver o problema antes de promover a demanda.

Segundo, porque há muito é assente na jurisprudência pátria que não há necessidade de prévia reclamação administrativa para que o consumidor tenha direito de propor a demanda.

Apenas para ilustrar, transcrevo precedente do STJ:

[...]. 1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes. [...].
(AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

Assim,
rejeito a prefacial
.

De igual modo, não prevalece o argumento de que é
parte ilegítima
para responder aos termos da demanda, pois,
"é firme, na jurisprudência, o entendimento no sentido de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.”
(REsp n. 1.689.179/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).

Logo, se o Autor/Apelado alega que a Recorrente foi intermediadora do negócio e que o preço pelo produto não entregue
foi pago mediante boleto bancário, por intermédio da empresa Recorrente, é parte legítima.

Não se pode olvidar que a legitimidade não se confunde com o exame do direito material da Ação, ou seja, a responsabilidade da Recorrente não se confunde com sua legitimidade.

Rejeito, portanto, a preliminar
.

No que tange à responsabilidade da empresa Apelante (
mérito
), melhor sorte não lhe assiste.

A Recorrente é empresa que disponibiliza plataforma
online
de meio de pagamento e concretiza a relação de consumo entre compradores e vendedores. Para tanto, aufere renda dessa transação comercial e, de conseguinte, atrai para si a responsabilidade por danos causados ao consumidor quando a operação não oferece a segurança que dela se espera.

Ou seja, tem o dever de indenizar os prejuízos gerados aos seus usuários, com base na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir e comercializar ou executar determinados serviços (art. 14, CDC).

Demais a mais,
“o entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços”
. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020).

Logo, tendo em vista que é incontroverso que a Recorrente integrou a cadeia de consumo, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao Recorrido.

Quanto o dano material, está comprovado que o Apelado pagou pelo produto e não recebeu a mercadoria; de conseguinte, tem direito a ser restituído daquele montante.

No que concerne ao dano moral, é certo que o transtorno decorrente do descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização por dano moral.

Neste caso, contudo, o Recorrido comprovou as
inúmeras
tentativas de receber o produto adquirido (pneus) ou o valor despendido, inclusive solicitou a lavratura de Boletim de Ocorrência; contudo, não logrou êxito. Ou seja, o dano moral configura-se pelo descaso da Apelante.

Mantenho a condenação ao pagamento da indenização por dano moral.

Por fim, destaco que a Recorrente não formulou pedido subsidiário para redução da verba indenizatória, motivo pelo qual deixo de manifestar quanto ao tema.

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023